Tribunal: TJSP
Processo: 1058317-48.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1058317-48.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado JORGE LUIZ DE JESUS
CARBALLO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058317-48.2019.8.26.0053/50000 - São
Paulo
2
VOTO No 37.200
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1058317-48.2019.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO
CPC REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 245/249 do apenso que, por votação unânime,
deu provimento à apelação interposta por José Luiz de Jesus Carvalho de
Oliveira para julgar procedente a ação movida contra a Fazenda do Estado,
garantindo ao autor o prosseguimento no concurso de ingresso na Polícia Militar
objeto do edital DP-2/321/18, são opostos pelo ente público os presentes
embargos declaratórios, buscando fixação de honorários de forma equitativa,
nos termos do art. 85, § 8o do CPC, ao argumento de que a procedência se deu
apenas com relação ao pedido de valor inestimável.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, que sem sequer menciona a
ocorrência de alguma das hipóteses relacionadas no art. 1.022 do estatuto
processual civil, busca na verdade infringir o julgado adotado por unanimidade
de votos na parte em que arbitrou a verba honorária devida pela vencida,
objetivo a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR